Tribunal: TJSP
Processo: 0902678-62.1997.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
FALÊNCIA. Sentença determinou o encerramento porque não houve ativo para liquidar. Pedido do credor de retorno dos autos ao primeiro grau para determinar que os sócios apresentassem os bens desviados, sob pena de prisão não acolhido. Prisão administrativa do art. 35 do Decreto-lei 7.661/45 não recepcionado pela CF. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.